Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-21.2019.8.11.0035
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000518-21.2019.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMELIA DA CRUZ GARCIA - CPF: 951.640.901-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONTRATO DEVIDAMENTE JUNTADO – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO – CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL JUNTADOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade dos descontos mediante a juntada de contrato.

Diante da comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado assinado, instruído com cópia de documento pessoal, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito, ainda mais quando em impugnação e contrarrazões não há manifestação em relação ao contrato que, igualmente, é omitido na sentença proferida.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a prova da contratação.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir em dobro os valores descontados (R$ 1.379,20) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por descontos indevidos em folha de pagamento sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e
ANULAR
as cobranças referente a reserva de margem consignável.

b
) CONDENAR
a reclamada a pagar o valor de,
R$ 1.379,20 (um mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a contar do evento danoso;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da contratação, conforme contrato de cartão consignado juntado com a contestação, que não fora observado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou, genericamente, não ter havido a juntada do contrato que comprove a relação contratual. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada do contrato devidamente assinado, o qual não fora valorado na sentença do juízo
a quo
.

No caso, a parte promovente negou a contratação de cartão de crédito consignado, de modo que os descontos realizados em folha de pagamento são indevidos. Por outro lado, a parte promovida juntou contrato assinado junto com a contestação, contrato este que se encontra instruído com cópia de documento pessoal, os quais não foram impugnados especificamente. Aliás, a parte promovente apresentou impugnação e contrarrazões genéricas e a sentença, igualmente, não valorou tais documentos.

Em contrarrazões ao recurso a parte promovente chega a alegar genericamente que não houve a juntada de contrato, conforme trecho que cito:

Os descontos seriam em virtude de suposto contrato de cartão de crédito com margem consignável, celebrado entre a recorrida e a recorrente. Os documentos acostados ao recurso interposto não traz nenhuma novidade ao processo, haja vista que os documentos juntados pela recorrida na peça inicial trouxeram o número do suposto contrato e o comprovante dos descontos diretamente na aposentadoria da mesma. O que se discute nos autos é a validade do contrato. O contrato jamais foi celebrado pela recorrida, e durante a instrução processual a recorrente não comprovou o contrário. (...) Importante dizer, que conforme Contestação oposta, bem como Recurso Inominado interposto, a RECORRENTE alega que a recorrida realizou contrato pelo qual se provém os descontos, todavia, não se incumbiu de provar o quanto alegado. É desta o ônus da prova.

Ora, em contestação houve a juntada do contrato, cuja relação jurídica fora negada veementemente desde a inicial. Destaco, inclusive, que o contrato assinado é intitulado TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E A AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, não tendo havido valoração desta prova e impugnação específica.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade dos descontos mediante a juntada de contrato.

Diante da comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado assinado, instruído com cópia de documento pessoal, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito, ainda mais quando em impugnação e contrarrazões não há manifestação em relação ao contrato que, igualmente, é omitido na sentença proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021